Tribunal: TJMT
Processo: 1029608-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029608-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA LEITE - CPF: 283.966.691-04 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. CHEQUE FURTADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que a parte autora teve talonário de cheque furtado durante transporte realizado pela terceirizada contratada pela ré.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que, embora o cheque furtado tenha sido devolvido pelo “Motivo 25” que se refere a “Cancelamento de talonário pelo participante destinatário” a parte autora comprovou o furto (Boletim de Ocorrência n. 2012.386557) e a posterior cobrança através da Ação Monitória PJe no 1003045-47.2016.8.11.0003, na qual teve que arcar com os honorários periciais na quantia de R$ 2.300,00, depositados no dia 14/02/2024 (id. 175241837, pág. 314).

Tenho que restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da parte ré responsável pelos danos advindos do furto do cheque em nome da parte autora, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dever de restituição dos valores custeados a título de honorários periciais, bem como dever de reparação a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

Quantum indenizatório compatível com as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, opino pela decretação da REVELIA da ré COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR o Banco-réu a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) referente aos danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, a partir da citação; e pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação de danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, tanto em contestação quanto nesta sede recursal a instituição financeira limita-se ao argumento de que nada contribuiu para a ocorrência dos danos.

No entanto, o ponto crucial está sob o fato de que houve a utilização do talonário de cheque pertencente ao autor, furtado enquanto estava em posse de empresa terceirizada contratada pela Reclamada e que, embora o cheque furtado tenha sido devolvido pelo “Motivo 25” que se refere a “Cancelamento de talonário pelo participante destinatário” a parte autora comprovou o furto (Boletim de Ocorrência n. 2012.386557) e a posterior cobrança através da Ação Monitória PJe no 1003045-47.2016.8.11.0003, na qual teve que arcar com os honorários periciais na quantia de R$ 2.300,00.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a instituição bancária não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora, ante os dissabores causados pelo fato gerador.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Nessa intelecção, cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUANTO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA EMISSÃO DE CHEQUE IGUALMENTE FRAUDADO – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO FOI DESCONTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR
RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

(TJ-MT, N.U 1033793-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ABERTURA DE CONTA QUE VIABILIZOU A ATUAÇÃO DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTE DE PENHORA (PROCESSO N. 1008489-89.2022.811.0055). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2- A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que a penhora ocorrida em processo do qual a parte figurou como réu incidiu sobre verba de caráter alimentar. 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1029106-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com isso, escorreito o capítulo que determinou a restituição do valor a título de danos materiais.

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Isso porque a parte sofreu com o ajuizamento de uma ação proposta contra si, bem como teve que arcar com honorários periciais.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem não representa excesso nem enriquecimento indevida da parte, em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025